Tribunal: TCU
Processo: 020.973/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor da Sra. Quézia Letícia Sathler Portes Cordeiro de Mello, gerente de conta da Agência Sousas/Campinas/SP, em razão de descumprimentos de normativos da referida instituição financeira, que possibilitaram a emissão de Transferência Eletrônica Disponível (TED) de forma fraudulenta da conta da empresa C&N Copiadora Ltda., redundando em prejuízo ao banco, ante a obrigação de ressarcir o mencionado cliente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Quézia Letícia Sathler Portes Cordeiro de Mello, gerente de conta da Agência Sousas/Campinas/SP, em razão de descumprimentos de normativos da referida instituição financeira, que possibilitaram a emissão de Transferência Eletrônica Disponível (TED) de forma fraudulenta da conta da empresa C&N Copiadora Ltda., redundando em prejuízo ao banco, ante a obrigação de ressarcir o mencionado cliente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Carlos Henrique Cerqueira Leite e de 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Quézia Letícia Sathler Portes Cordeiro de Mello; 9.3. considerar revel a empresa Max Ved Indústria e Comércio de Vedações Ltda., para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", § 2o, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas da empresa Max Ved Indústria e Comércio de Vedações Ltda., de Quézia Letícia Sathler Portes Cordeiro de Mello e de Carlos Henrique Cerqueira Leite, condenando-os ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao cofre da Caixa Econômica Federal, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Débito 1 - Quézia Letícia Sathler Portes Cordeiro de Mello: VALOR (R$) D/C DATA 20.000,00 D 23/11/2012 20.000,00 D 23/11/2012 80.000,00 D 26/11/2012 21.740,50 C 21/12/2012 5.300,47 C 27/12/2012 Débito 2 - solidário - da empresa Max Ved Indústria e Comércio de Vedações Ltda., de Quézia Letícia Sathler Portes Cordeiro de Mello e de Carlos Henrique Cerqueira Leite: VALOR (R$) DATA 54.000,00 23/11/2012 9.5. aplicar a Quézia Letícia Sathler Portes Cordeiro de Mello a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 13.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar à empresa Max Ved Indústria e Comércio de Vedações Ltda. e a Carlos Henrique Cerqueira Leite, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando- lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. enviar cópia deste à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.10. enviar cópia deste Acórdão à CAIXA e aos responsáveis Max Ved Indústria e Comércio de Vedações Ltda., Quézia Letícia Sathler Portes Cordeiro de Mello e Carlos Henrique Cerqueira Leite, para ciência; 9.11. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.